Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO JUNTADO AOS AUTOS. RECURSO PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Na hipótese em exame, não se verifica qualquer omissão a ser sanada, pois a questão relativa ao suposto acordo celebrado entre as partes e aos pedidos Id. 32392227 foram analisados pelo Colegiado. Acrescento que o próprio apelante, ao informar que as partes celebraram acordo extrajudicial, não juntou o documento aos autos e alega que não tem conhecimento do conteúdo do termo, o que levanta dúvidas acerca da boa-fé processual.
3. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
4. Embargos de Declaração opostos pelo Apelante conhecidos e não providos. Decisão unânime.